Tribunal: TJMT
Processo: 1015712-92.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015712-92.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHONY DA COSTA SILVA PEDREIRA - CPF: 059.031.181-60 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), LEANDRO SILVA MENDONCA CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 35.278.550/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015712-92.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB

Recorrido(s):

JHONY DA COSTA SILVA PEDREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR –
NÃO COMPROVA VENDA DE COTA CONTEMPLADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Em face do exposto, afastada a preliminar,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA:

1) Condenar a reclamada a restituir a parte autora a quantia de R$ 2.029,74 (dois mil e vinte nove reais e setenta e quatro centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir da data do desembolso (30/3/2021), mais juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

2) Condenar a reclamada a pagar ao reclamante, a título de reparação por danos morais, o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), com correção monetária, indexado pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A Instituição Financeira em suas razões recursais alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito, não havendo em momento algum a promessa de cota contemplada.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que todos os documentos necessários para a resolução da lide estão presentes nos autos, como contrato assinado, ligações informando o consumidor, além de prints de conversas entre as partes.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Recorrente, merecendo reforma a sentença.

Verifico que, em que pese as alegações do Autor, ficou comprovado nos autos que houve a devida contratação do consórcio, em seu curso normal de contemplação de cotas através de sorteio ou lance.

O contrato juntado aos autos assinado dia 07/04/2021, juntado pelo próprio Autor, trouxe ainda descrito de forma clara, a não comercialização de cotas contempladas.

Apesar do Reclamante afirmar que o combinado com o vendedor é de que a carta de crédito estaria disponível ao Autor no dia 20, podemos verificar tanto pelo contrato assinado em 07/04/2021, quanto pela ligação pós venda ocorrida no dia 12/04/2021, que foi explicado detalhadamente ao Autor que a contemplação era convencional, dependendo de sorteio, sendo certo ainda que aos 6m10s da ligação, o Autor confirmou que compreendeu tudo que lhe foi explicado, informando ainda que este não seria o primeiro consórcio que o mesmo contratou.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois o contrato foi firmado.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que foi demonstrado fato impeditivo, modificativo do direito da parte autora, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, em relação ao recorrente / BANCO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022